Tribunal: TJMT
Processo: 1011564-68.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011564-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DE IMÓVEL LITIGIOSO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RELATIVO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial, substituiu a indisponibilidade de bens via CNIB pela penhora de imóvel rural denominado “Fazenda
Samauma
”, sob fundamento da menor onerosidade, sendo alegada pelo agravante a insuficiência e litigiosidade do bem oferecido, com risco de frustração do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indisponibilidade de bens via CNIB pode ser substituída exclusivamente pela penhora de um único imóvel; (
ii
) estabelecer se, diante da litigiosidade do bem penhorado, é possível a cumulação das medidas executivas para garantir a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da menor onerosidade do devedor não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, que privilegia o interesse do credor.

A existência de litígio sobre o bem penhorado, com leilão suspenso por embargos de terceiro, compromete sua liquidez e a efetiva satisfação do crédito.

O elevado valor de avaliação do imóvel não garante, por si só, a idoneidade da garantia quando há obstáculos concretos à sua expropriação.

A longa tramitação da execução evidencia dificuldade na satisfação do crédito e justifica a adoção de medidas mais eficazes.

A indisponibilidade de bens via CNIB e a penhora não são medidas excludentes, mas complementares, atuando a primeira como instrumento de publicidade e prevenção contra fraude.

A manutenção da CNIB não impede o uso ou fruição dos bens, limitando-se a restringir sua alienação, sem impor ônus excessivo ao executado.

A retirada da indisponibilidade amplia o risco de dilapidação patrimonial e frustração da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece quando compromete a efetividade da execução.

A penhora de bem litigioso não constitui garantia suficiente quando há risco concreto de inviabilização da expropriação.

A indisponibilidade de bens via CNIB pode ser mantida cumulativamente com a penhora como medida necessária à satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797, 805 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.563.740/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020; STJ, REsp 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.12.2023; TJ-GO, AI 0546158-81.2019.8.09.0000, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 02.03.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1011564-68.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA

x

ECLAIR DIAVAN
e outros

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1031347-35.2017.8.11.0041, deferiu o pedido do executado ECLAIR DIAVAN para substituir a indisponibilidade de bens via CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) pela penhora de um único imóvel rural, a "Fazenda
Samauma
" (matrícula nº 2501), sob o fund
amento da menor onerosidade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada aplicou de forma equivocada o princípio da menor onerosidade, ignorando a primazia do interesse do credor na satisfação do seu crédito e a realidade fática que torna a garantia oferecida precária e insuficiente.

Alega que o imóvel oferecido é litigioso, com leilão suspenso em processo conexo (nº 1023059-64.2018.8.11.0041) por força de Embargos de Terceiro, o que demonstra a baixa
liquidez e a litigiosidade do bem.

Argumenta que a execução visa à satisfação de um crédito superior a R$1.997.221,93, ajuizada em 2017, e que o cancelamento da ordem no CNIB permite aos executados
alienar
ou onerar todo o seu patrimônio imobiliário, exceto o bem penhorado, que é de difícil expropriação.

Defende que a indisponibilidade via CNIB e a penhora são medidas complementares e não excludentes, sendo a cumulação a única forma de garantir a execução no caso concreto.

Requereu a concessão d
a liminar
para restabelecer imediatamente a ordem de indisponibilidade de bens via CNIB e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, mantendo a indisponibilidade de bens dos
a
gravados via CNIB de forma cumulativa com a penhora do imóvel.

Por decisão de ID 354428387, foi concedido efeito suspensivo ao recurso para restabelecer a indisponibilidade de bens dos agravados via CNIB, cumulativamente com a penhora do imóvel.

Os
a
gravados apresentaram contraminuta (ID 354290371), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes Pares
:

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de substituição da indisponibilidade de bens via CNIB pela penhora de um único imóvel rural, sob o fundamento da menor onerosidade.

Inicialmente, cumpre destacar que o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com o
princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual "
a execução realiza-se no interesse do exequente
".

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.563.740/
RJ ,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/5/2020,
DJe
25/5/2020).

No caso em análise, embora o imóvel oferecido em penhora (Fazenda
Samauma
) possua valor de avaliação significativamente superior ao crédito exequendo (R$52.453.834,93 para uma dívida de R$1.997.221,93), o agravante demonstrou que o referido bem encontra-se envolvido em litígio, com leilão suspenso em razão de Embargos de Terceiro em processo conexo (nº
1104725-43.2025.8.11.0041
), o que evidencia a existência de entraves concretos à sua expropriação.

Essa circunstância, por si só, compromete a idoneidade do bem como garantia exclusiva da execução, pois a mera existência de valor elevado não assegura a efetiva satisfação do crédito quando há incerteza quanto à possibilidade de expropriação do bem.

Ademais, a execução em questão tramita desde 2017, o que demonstra a dificuldade na satisfação do crédito e reforça a necessidade de medidas que garantam sua efetividade.

Nesse contexto, o levantamento da indisponibilidade via CNIB, mantendo-se apenas a penhora de um bem litigioso, representa risco concreto de frustração da execução, pois permite aos executados
alienar
ou onerar livremente o restante de seu patrimônio.

Importante ressaltar que a indisponibilidade de bens via CNIB e a penhora específica não são medidas excludentes, mas complementares. A CNIB funciona como instrumento de publicidade e reforço à efetividade da execução, sem impedir o uso, a posse ou a fruição dos bens pelos executados, apenas restringindo sua alienação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI
N.
5.941/DF). UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB).
POSSIBILIDADE.
EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de o Magistrado, com base no seu poder geral de cautela, determinar a busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF, recentemente declarou a constitucionalidade da aplicação concreta das medidas atípicas previstas no
art
. 139, IV, do CPC/2015, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
A fim de regulamentar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014, o qual prevê busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo uma importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias. 4. A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade.
5. Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior. 6. Determinação de retorno dos autos à origem para que o

Magistrado, verificando se houve ou não o esgotamento dos meios executivos típicos, aprecie o pedido de utilização do CNIB. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1963178 SP 2021/0311033-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE. 1. O
pedido de indisponibilidade de bens dos executados, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, encontra respaldo no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis em todo o território nacional.
2.

A inserção de indisponibilidade no sistema não obsta
a
prática de atos sobre os bens imóveis, mas alerta terceiros interessados sobre a ordem respectiva, impossibilitando o registro junto ao Cartório de Imóveis enquanto vigente a restrição, de acordo com o artigo 14, § 1º do referido provimento. Em resumo, o pedido de indisponibilidade de bens via CNIB evita fraude contra credores e viabiliza a identificação de bens passíveis de penhora.
3. Tramitando a ação executiva há mais de duas décadas, já tendo sido utilizados diversos sistemas eletrônicos na busca de bens passíveis de penhora, possível se faz o pedido de indisponibilidade via CNIB. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 05461588120198090000, Relator.: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julga
mento: 02/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020)

Portanto, a manutenção da indisponibilidade via CNIB, cumulativamente com a penhora do imóvel, não impõe ônus excessivo aos executados, mas representa medida necessária para garantir a efetividade da execução diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a litigiosidade do bem penhorado e o longo tempo de tramitação do processo.

Assim, a decisão agravada, ao levantar a indisponibilidade do CNIB, desconsiderou a realidade fática do processo e o risco concreto de frustração do crédito, merecendo reforma para que a indisponibilidade de bens via CNIB seja mantida de forma cumulativa com a penhora do imóvel litigioso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da indisponibilidade de bens dos agravados via CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026